Tribunal: STF
Processo: HC 198081
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. ART. 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Como corolário do reconhecimento da incompetência do juízo, estabelece o art. 567 do Código de Processo Penal a sanção de nulidade dos atos decisórios praticados.



    2. Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento do habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício, providência que tem sido adotada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos.



    No caso, a declaração de incompetência do juízo teve amparo no entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba fica restrita às ações penais conexas com delitos praticados no âmbito da Petrobras S.A.



    3. Agravo regimental desprovido.